Tribunal: STF
Processo: AI 831035
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Oficial da Polícia Militar. Quadro de acesso à promoção. Ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Não ocorrência. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência a previsão constante em lei que não permite a inclusão de oficial da Polícia Militar no quadro de acesso à promoção quando denunciado em processo criminal, desde que haja previsão de ressarcimento em caso de absolvição.



    2. Agravo regimental não provido.